Tribunal: TJPA
Processo: 0056138-05.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056138-05.2014.8.14.0301

APELANTE: PUMA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. DESOBEDIENCIA. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.VALORES RETROATIVOS. ORDEM MANDAMENTAL NEGADA. IMPOSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS. PAGAMENTO DE VALORES APENAS APÓS A IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PUMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que denegou a segurança, por inadequação da via eleita.

O Juiz sentenciante considerou que Ação Mandamental não se presta a cobrança de valores patrimoniais pretéritos e denegou a segurança com fulcro no art. 10 da Lei 12.016/2009.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, sob alegação de que é perceptível a existência dos pressupostos basilares do mandado de segurança, ou seja, o direito líquido e certo da Impetrante consistente no direito a ordem cronológica de pagamento dos contratos da administração de forma efetiva (ID 1321226 - Pág. 1-11).

Contrarrazões requerendo a manutenção integral da Sentença (ID 1321228 - Pág. 1-5).

Apelo recebido apenas no efeito devolutivo (ID 1861881 - Pág. 2).

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Recurso por inadequação da via eleita (ID 1995173 - Pág. 1-4).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

Decido monocraticamente, na forma do Art. 932, IV, a, tendo em vista que a temática envolvida possui entendimento expresso por meio de Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Do enredo fático da Exordial, tem-se que a requerente, ora apelante, é uma empresa que presta serviços de vigilância e segurança armada, tendo celebrado com o Município de Belém, por meio da Unidade Coordenadora do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova- PROMABEN, sob Contrato n° 001/2012 PROMABEN, e que cumpriu integralmente com as suas obrigações contratuais junto à autoridade coatora e que tentou, sem sucesso, o adimplemento dos valores pactuados no contrato e nos termos aditivos subsequentes.

Assim, diante do não recebimento dos valores consistente na contraprestação dos serviços prestados ao ente municipal, impetrou o presente Mandamus, sob alegação de possuir direito líquido e certo consistente no direito de que seja mantida a ordem cronológica de pagamento dos contratos da administração pública, de forma efetiva.

O Juiz sentenciante considerou que Ação Mandamental não se presta a cobrança de valores patrimoniais pretéritos, vez que, segundo o Magistrado, a Ação mandamental não é o instrumento processual para cobrar valores pretéritos, não podendo substituir a ação de cobrança e, assim, denegou a segurança com fulcro no art. 10 da Lei 12.016/2009, por inadequação da via eleita.

Instado, o Ministério Público manifestou pelo improvimento da Apelação, por considerar que os pagamento que o impetrante pretende que a administração pública execute na forma cronológica de pagamento, tem vencimento em data muito anterior à impetração do Mandamus.

Antes de adentrar na discussão fática que envolve a lide, torna-se importante apresentar alguns conceitos básicos do Mandado de Segurança.

Consiste o MANDAMUS em um instrumento jurídico que tem como finalidade proteger direito líquido e certo, cuja comprovação deve se dar de plano, por meio de documentos e, ainda, que o bem jurídico, tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se de um remédio constitucional previsto nos incisos LXIX e LXX do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei 12.016/09.

Por direito líquido e certo tem-se aquele que pode ser examinado de plano, sem necessidade de instrução probatória, pois não há controvérsia a depender de dilação probatória. Pode ser provado por simples juntada de documentos. Por outro lado, caso o direito necessite de comprovação ulterior não será considerado como líquido e nem certo para ser apreciado em sede de Mandado de Segurança.

Tem-se ainda que a Jurisprudência Pátria, incluindo essa Corte de Justiça, tem entendimento que a Ação Mandamental não se presta a reconhecer, como direito líquido e certo, débitos pretéritos à data de impetração da lide.

Outrossim, é cediço que os efeitos patrimoniais do mandado de segurança retroagem à data de sua impetração, devendo o período pretérito ser buscado pela via administrativa ou judicial mediante ação própria. Assim, de maneira mais simples, somente os valores com vencimento após a data da impetração da Ação Mandamental pode ser analisados como direito líquido e certo para efeitos de Mandado de Segurança. Quanto aos valores devidos antes mesmo de ser impetrado a Ação de Mandado, podem ser cobrados por outra via, que não seja a Ação de Ordem Mandamental.

Com base na fundamentação retro, reservo-me a não produzir maiores digressões, tendo em vista que a Ação presente objetiva obtenção de ordem para que a autoridade coatora cumpra a ordem cronológica de serviços prestados pela Impetrante referente aos períodos de abril a dezembro/2012, quer seja, quase dois anos antes da impetração do
Mandamus
.

Nesse mesmo sentido é o entendimento Sumulado do Supremo Tribunal Federal, reiterado em julgados ulteriores do Superior Tribunal de Justiça.

“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.
(Súmula 271 STF)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS. TERMO INICIAL. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. PRECEDENTES DO STJ.

1. Segundo a atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os efeitos financeiros, por ocasião da concessão da segurança, devem retroagir à data de sua impetração, devendo os valores pretéritos ser cobrados em ação própria." (EDcl no MS 21.822/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017).

2. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1481406/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018).

Ante o exposto, CONHEÇO do Apelo e NEGO PROVIMENTO, para manter integralmente a Sentença. Sem honorários consoante art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Custas à Apelante.

Belém (PA),
em data e hora registrados no sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022